Tribunal: CARF
Processo: 10882.722862/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722862/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.358 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCOS DE ARRUDA MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de
fls. 04/09, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2011 (ano-
calendário 2010), apresentando a impugnação de fls. 01.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722862/2012-12
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.358 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722862/2012-12

2. O lançamento em foco procedeu à glosa parcial das deduções a título de pensão
alimentícia judicial e de despesa médica, nos valores de R$ 10.184,15 e R$ 318,81,
respectivamente, resultando em imposto suplementar de R$ 2.888,31, multa de ofício de
R$ 2.166,23 e juros de mora de R$ 339,37, calculados até 31/05/2012.
3. Na impugnação apresentada às fls. 01, acompanhada dos documentos de fls. 10/18,
o contribuinte alega, em síntese, que:
3.1. O valor de R$ 10.184,15 refere-se ao pagamento de pensão alimentícia, em
decorrência de sentença judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
3.2. O valor de R$ 318,81 refere-se a despesa médica do filho ou enteado universitário,
ou que está cursando escola técnica de segundo grau, com até 24 anos, tendo sido a
despesa lançada em “holerith”.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública, desde que comprovado o efetivo pagamento por
meio de documentação hábil. É de se manter a glosa parcial da dedução de pensão
alimentícia efetuada no lançamento, uma vez não haver nos autos elementos capazes de
ilidi-la.
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA.
São passíveis de dedução as despesas médicas realizadas pelo alimentante, quando em
virtude do cumprimento de determinação contida em sentença ou acordo de pensão
alimentícia judicial. Face à ausência de comando judicial para o pagamento de despesa
médica em benefício do alimentando, é de se manter a glosa efetuada no lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento em foco procedeu à glosa parcial das deduções a título de pensão
alimentícia judicial e de despesa médica, nos valores de R$10.184,15 e R$318,81,
respectivamente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.358 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722862/2012-12

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

4. A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do Decreto
no 70.235/1972 (fls. 02 e 20). Assim, dela tomo conhecimento.
I - DA GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
5. A dedução de pensão alimentícia judicial encontra previsão na alínea “f”, do inciso
II, do art. 8o, da Lei no 9.250/1995, abaixo, transcrito:
Lei no 9.250/1.995
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2.008);
6. O art. 21 da Lei no 11.727/2008 prevê a dedução, da base de cálculo do Imposto de
Renda, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia aos alimentandos, em face
das normas de Direito de Família, em cumprimento de acordo fixado por escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), observando-se a nova redação do § 2o do citado artigo, dada pela Lei
no 11.965/2009: “o tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem
assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.”
7. Consoante a Notificação de Lançamento (fls. 04/09), foi efetuada a glosa parcial da
dedução a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 10.184,15, tendo sido apenas
considerados os valores comprovadamente pagos, constantes no informe de
rendimentos.
8. Em sua declaração de ajuste anual do IRPF/2011 (fls. 30/35), o contribuinte
informou o pagamento da quantia total de R$ 43.750,67 a ARTHUR PÉRICLES LIMA
MONTEIRO, CPF no 375.302.348-54, a título de pensão alimentícia judicial (código
33).
9. Segundo consta no acordo judicial apresentado pelo contribuinte, às fls. 14/17, o
mesmo ficou obrigado ao pagamento a título de pensão alimentícia ao seu filho ARTUR
PERICLES LIMA MONTEIRO, cuja guarda permaneceu com a parte materna, de valor
correspondente a um terço de seus vencimentos líquidos, até a conclusão do nível
superior de estudos, descontado em folha de pagamento.
10. Assim, percebe-se que a fiscalização aceitou a dedução de pensão alimentícia no
valor de R$ 33.566,52, descontado em folha de pagamento, correspondente aos
rendimentos recebidos da fonte pagadora POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, conforme comprovante de fls. 11 e Declaração de Imposto Retido na Fonte –
DIRF de fls. 28, restando a parcela de R$ 10.184,15, objeto de glosa no lançamento.
11. Para combater essa glosa, o impugnante apresentou uma declaração firmada por
seu filho ARTUR PERICLES LIMA MONTEIRO, em que este afirma que, no ano de
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.358 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722862/2012-12

2010, recebeu de seu pai, MARCOS DE ARRUDA MONTEIRO, a quantia de R$
10.184,15 a título de pensão alimentícia judicial, referente ao vínculo empregatício com
a UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO, razão social ACADEMIA
PAULISTA ANCHIETA LTDA, CNPJ no 62.655.261/0011-79.
12. Todavia, não foram apresentados comprovantes hábeis do efetivo pagamento
desse valor a título de pensão alimentícia, como documentos de transferência bancária,
cheques nominativos ou outros meios, sendo que, em consulta à DIRF apresentada pela
ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA, referente ao ano-calendário 2010,
verifica-se que não consta eventual desconto, em folha de vencimentos, do valor de R$
10.184,15 a título de pensão alimentícia (fls. 26).
13. É de se ressaltar que todas as deduções estão sujeitas à comprovação nos termos
do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no 3.000, de 26/03/1999
(RIR/99).
RIR/99:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).”
14. Assim, inexistindo nos autos elementos capazes de ilidi-la, é de se manter a glosa
da dedução a título de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 10.184,15, conforme
consignado no lançamento.
II - GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA.
15. Segundo consta na Notificação de Lançamento, houve a glosa, por falta de
comprovação documental, da dedução de despesa médica no valor de R$ 318,81,
destinada à CRUZ AZUL DE SÃO PAULO, CNPJ no 62.105.505/0001-92.
16. Na declaração de ajuste anual do IRPF/2011 apresentada pelo contribuinte (fls.
35), o pagamento dessa despesa médica foi relacionado ao alimentando ARTUR
PERICLES LIMA MONTEIRO.
17. Para combater essa glosa, foi apresentado o comprovante de rendimentos
fornecido pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que consta
essa despesa médica no valor de R$ 318,81 (fls. 11).
18. Nos termos do art. 8o, § 3o, da Lei no 9.250/1995, são dedutíveis as despesas
médicas do alimentando, na declaração de ajuste anual do alimentante, quando
realizadas por este em virtude do cumprimento de decisão ou acordo de pensão
alimentícia judicial.
Lei no 9.250/1995:
“Art. 8o [...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo. (grifos nossos)”
19. Ocorre que não consta do acordo de pensão alimentícia judicial apresentado pelo
contribuinte (fls. 14/17), a determinação para que o alimentante realize o pagamento de
despesas médicas em benefício do alimentando, cuja guarda, repise-se, foi designada à
parte materna.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.358 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722862/2012-12

20. Assim, inexistindo nos autos elementos capazes de ilidi-la, é de se manter a glosa
no valor de R$ 318,81 efetuada no lançamento.
III- DA CONCLUSÃO
21. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO-SE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em R$)

Imposto suplementar exigido e mantido
2.888,31
Multa de ofício exigida e mantida
2.166,23
Sala das Sessões - São Paulo, 18 de junho de 2014.
MONICA TIEMI OUCHI – Relatora
MTO-671823
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 57
DF CARF MF
Original